Tribunal: STF
Processo: Pet 8243
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. SEGUIMENTO NEGADO.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – Insurgência que reflete, tão somente, inconformismo com o capítulo da decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual de primeiro grau. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, sendo impossível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em tela.



    III – A prerrogativa de foro é outorgada apenas àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito.



    IV – Quadro fático que não permite apontar, ao menos neste momento inaugural da ação penal e de forma indene de dúvidas, a efetiva lesão imediata a interesse ou bem jurídico da União, a atrair, por corolário lógico, a competência restrita da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF/88.



    V – Indicação de declínio que se dá com base no juízo aparente para o processamento do feito, ao qual cabe o reconhecimento da própria competência no momento oportuno. O encaminhamento dos autos não importa em definição de competência, que poderá ser posteriormente avaliada pelo juízo a quo, a partir dos demais elementos que surgirem. 



    VI – Recebimento da denúncia sem menção à capitulação de delito eleitoral não autoriza o envio dos autos à Justiça Eleitoral de primeiro grau. Eventual emendatio libelli ou mutatio libelli compete ao juiz natural do feito, no momento processual adequado, nos termos dos arts. 393 e 394, ambos do Código de Processo Penal. 



    VII – Negado seguimento aos embargos de declaração.